Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711126-76.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: CARLOS FREITAS SILVA, WALDENIA DA COSTA DE SOUSA, FACE CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA DESPACHO A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência, exclusivamente feita pela pessoa natural, possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Por outro lado, embora a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faça jus ao benefício (art. 98, caput, do CPC e Enunciado n. 481 da Súmula do STJ), é imprescindível a comprovação da inequívoca impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Destaca-se, desde já, que a recuperação judicial, por si só, não garante à pessoa jurídica a concessão dos benefícios da gratuidade. Nesse contexto, intime-se a parte postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias: comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como declaração de imposto de renda e documentos contábeis, a exemplo de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstrativo de mutação do patrimônio líquido, comprovação de despesas habituais, atualizados; bem como trazer a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator